Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-85.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600308-85.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600308-
85.2024.6.16.0100 (DRAP - 0600307-03.2024.6.16.0100) que julgou improcedentes as impugnações
apresentadas e, por conseguinte, defiro o pedido de registro de candidatura de Edson Martins de
Alencar. (Impugnação por Kelly Roberta Araújo Farias ao registro de candidatura de Edson Martins
de Alencar para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 55555, pelo Partido Social
Democrático, no município de Paraíso do Norte. No caso em questão, afirma que o impugnado é
inelegível, posto que condenado por sentença com trânsito em julgado pelo delito do art. 15, II, da
Constituição Federal, aplicando-se, ainda o contido no art. 1º. I, e, da Lei Complementar nº 64/90. O
impugnado, por meio de defesa técnica, argumentou que a decisão cujo trânsito em julgado é
noticiado não consta com a certidão indicando tal fato, assim como foi objeto de recurso,
outrossim, a condenação pelos crimes mencionados não enseja inelegibilidade, visto como se trata
de delito de menor potencial ofensivo, na forma do art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 65/90.
Assim, sendo aqui não prospera, igualmente, a impugnação, porquanto o delito sendo de menor
potencial ofensivo, nos termos da lei de regência, atrai-se a exceção do citado §4º, art. 1º, da Lei
Complementar nº 64/90, não servindo para fins de inelegibilidade o eventual concurso material ou
formal em que cometidos os crimes.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARLA DANIELLE ARAUJO FARIAS (RECORRENTE)
JOSE CARLOS FARIAS (ADVOGADO)
KELLY ROBERTA ARAUJO FARIAS (RECORRENTE)
JOSE CARLOS FARIAS (ADVOGADO)
EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRIDO)
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029771
17/09/2024
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.132

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600308-85.2024.6.16.0100 –
Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: KARLA DANIELLE ARAUJO FARIAS
ADVOGADO: JOSE CARLOS FARIAS - OAB/PR26298
RECORRENTE: KELLY ROBERTA ARAUJO FARIAS
ADVOGADO: JOSE CARLOS FARIAS - OAB/PR26298
RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - OAB/PR85286
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. INELEGIBILIDADE. CRIME DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto contra a sentença do Juízo da 100ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura de Edson Martins Alencar para o cargo de
vereador de Paraíso do Norte.

1.2 As recorrentes sustentam que o recorrido é inelegível com base no
art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n. 64/90, por ter sido
condenado por crime contra o patrimônio.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender que o delito de dano ao
patrimônio privado é considerado de menor potencial ofensivo, de
modo que atrai a exceção do §4º do art. 1º da Lei Complementar n.
64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44029771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39

2.1 Definição da inelegibilidade com base no crime contra o patrimônio
privado e a aplicabilidade da exceção prevista no art. 1º, §4º, da Lei
Complementar n. 64/90, referente a crimes de menor potencial
ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/90,
estabelece a inelegibilidade para condenações por crimes contra o
patrimônio.

3.2 O §4º do mesmo artigo exclui da inelegibilidade os crimes definidos
como de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n.
9.099/95, que considera como tal os crimes cuja pena máxima não
ultrapasse dois anos.

3.3 No caso concreto, o recorrido foi condenado por crime de dano
(art. 163 do Código Penal), cuja pena cominada é detenção de um a
seis meses, de modo que se enquadra como de menor potencial
ofensivo.

3.4 Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que crimes
de menor potencial ofensivo afastam a inelegibilidade prevista na
alínea “e”.

3.5 Diante disso, não há inelegibilidade a ser aplicada, e a sentença
que deferiu o registro de candidatura deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se o
deferimento do registro de candidatura de Edson Martins Alencar.

4.2 Tese de julgamento: "A condenação por crime de menor potencial
ofensivo afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e',
da Lei Complementar n. 64/90."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/90, art.
1º, inciso I, alínea "e", §4º; Lei n. 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral n.
060008415, Min. Sérgio Banhos, DJE 14/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44029771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39

termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karla Danielle Araújo Farias e
Kelly Roberta Araújo Farias em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona
Eleitoral de Paraíso do Norte, que julgou improcedente a impugnação, deferindo o registro
de candidatura de Edson Martins Alencar para o cargo de vereador de Paraíso do Norte.

Em suas razões recursais (ID 43995613), as recorrentes sustentaram, em
síntese, que o recorrido está inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar n. 64/90, pois condenado por crime contra o patrimônio (dano – art. 163 do
Código Penal), por decisão transitada em julgado. Aduziram que, mesmo que se
considere crime de menor potencial ofensivo, o delito está enquadrado na Lei de
Inelegibilidade, devendo ser considerado para restringir o direito do recorrido a concorrer
a cargo eletivo. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja indeferido o requerimento de registro de candidatura de Edson Martins Alencar.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44008373) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o delito de dano ao
patrimônio privado é considerado de menor potencial ofensivo, de modo que atrai a
exceção do §4º do art. 1º da Lei Complementar n. 64/90.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, inciso I, alínea “e”,
da Lei Complementar n. 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)
Num. 44029771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar nº
135/2010)

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;”

Entretanto, o art. 1º, §4º, da Lei Complementar n. 64/1990, determina que os
delitos de menor potencial ofensivo afastam a incidência a inelegibilidade descrita na
alínea “e”. Veja-se:

§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos
crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem
aos crimes de ação penal privada.

O enquadramento dos delitos como de menor potencial ofensivo segue
requisito objetivo contido na Lei n. 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº
11.313, de 2006)”

Como se vê, os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena
máxima cominada não ultrapasse 02 (dois) anos.

Assim, se o crime pelo qual o candidato foi condenado não ultrapassar a
pena de 2 (anos) prevista na legislação, ainda que se enquadre nas hipóteses descritas
nos itens da alínea “e”, do inciso I, da Lei Complementar n. 64/90, não haverá incidência
da inelegibilidade em tela.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE (ITEM 3 DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º DA
LC 64/90). EXCLUDENTE. ART. 1º, § 4º, DA LC 64/90. INFRAÇÃO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. CONCEITO. STJ. COMINAÇÃO DE MULTA
ALTERNATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.SÍNTESE DO CASO

3. Embora tenha decidido de forma contrária à pretensão do recorrente, o acórdão
regional analisou a questão suscitada, inclusive sob a ótica do entendimento firmado
pelo STJ acerca da matéria, concluindo, todavia, pela manutenção do indeferimento
do registro de candidatura, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea e, item 3, da LC 64/90, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 275 do
Código Eleitoral.

4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de que a
definição do crime de menor potencial ofensivo, para fins de incidência da exceção
prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, leva em conta o limite
máximo da pena previsto em lei, que, conforme expressa dicção do art. 61 da Lei
9.099/95, é aquele ao qual é cominada pena máxima não superior a 2 anos, sendo
indiferente a indicação de multa alternativa nos casos acima desse patamar.
Num. 44029771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39

Recurso Especial Eleitoral nº060008415, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2023.

No presente caso, é incontroverso que o candidato impugnado possui
condenação criminal proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n.
0000004-62.2019.8.16.0127, pela prática do delito de dano previsto no art. 163 do Código
Penal, o que, em tese, atrairia a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, item
2, da Lei Complementar n. 64/1990, por se tratar de crime contra o patrimônio privado.

Entretanto, para o crime de dano, o legislador previu a pena de detenção de
um a seis meses ou multa, de sorte que deve ser considerado como de menor potencial
ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei n. 9.9099/95, o que afasta a inelegibilidade em
análise.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que deferiu o
pedido de registro de candidatura de Edson Martins Alencar para o cargo de vereador de
Paraíso do Norte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Karla Danielle Araújo Farias e Kelly Roberta Araújo Farias.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600308-
85.2024.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: KARLA DANIELLE ARAUJO FARIAS, KELLY ROBERTA
ARAUJO FARIAS - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE CARLOS FARIAS - PR26298 -
RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAQUIM
PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - PR85286

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44029771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39

O desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz declarou supeição. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029771 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/09/2024 13:00:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713005402400000042982588
Número do documento: 24091713005402400000042982588
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 11:07:39